Tribunal: STF
Processo: ADPF 1196
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. SÍNTESE DO PROCESSO:



    O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida liminar, em face do Município de São Paulo, visando ao reconhecimento e à reparação do que considera graves violações constitucionais derivadas de alegados preços exorbitantes em serviços cemiteriais e funerários prestados pelo Município, em regime de concessão a empresas privadas.



    Com base em material probatório anexado à petição inicial, dando conta de sucessivas denúncias de graves obstáculos a direitos constitucionais e legais, deferi parcialmente a medida cautelar pleiteada, determinando que o Município de São Paulo restabelecesse a comercialização e a cobrança dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação, fixando como teto os valores praticados imediatamente antes das concessões, devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). Tal medida visou prevenir danos irreparáveis ou de difícil reparação às famílias paulistanas, diante de um serviço público aparentemente em desacordo com direitos fundamentais e princípios morais básicos.



    Por meio da Petição 157664/2024 (eDOC 36), ao tempo que comprovou o cumprimento da liminar, o Ente requerido afirmou que “é falsa a informação [contida na exordial] de que todos os serviços funerários e cemiteriais tiveram aumento substancial de preços a partir da concessão”. 



    Diante dos argumentos apresentados pelo Ente requerido, designei audiência de conciliação para o dia 5 de dezembro de 2024, considerando que “sendo verdadeiras tais informações [do Município], o que é presumível, teríamos um cenário em que as tabelas em litígio são muito próximas e em ‘raros casos’ o preço anterior era inferior ao derivado das concessões, consoante dados da Prefeitura de São Paulo” (Despacho eDOC 41).



    Durante a audiência de conciliação, presidida pelos juízes auxiliares Anderson Sobral de Azevedo e Trícia Navarro Xavier Cabral, após as manifestações das partes, foi destacado que o escopo do ato processual se restringia à questão tarifária, questionando a possibilidade de aproximação dos valores defendidos por cada uma das partes. Diante disso, restou acordada a realização de uma reunião técnica na sede da Agência Reguladora Paulista – SP Regula, com o objetivo de esclarecer o método adotado para a modelagem da concessão, bem como as tabelas de preços estabelecidas após sua implementação (eDOC 88).



    Na reunião técnica, a SP Regula apresentou os dados referentes ao procedimento de concessão e à política tarifária, além de esclarecer as medidas adotadas para informar a população sobre a gratuidade dos serviços destinados às pessoas de baixa renda. Ademais, determinou-se que as partes se manifestassem sobre as informações expostas na reunião (eDOC 113).



    Em razão das petições juntadas aos autos pelas partes (eDOC 114 e 118) e das duas audiências realizadas, surgiu controvérsia quanto à metodologia de comparação dos preços dos serviços prestados antes e depois da concessão. Diante disso, solicitei o apoio técnico do Núcleo de Processos Estruturais Complexos deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 138).



    O Assessor Especial da Presidência do STF, Guilherme Mendes Resende, emitiu a Nota Técnica nº 1/2025/NUPEC/STF, na qual se manifestou nos seguintes termos sobre o caso:



    “42. Nas análises a seguir, a nota não irá definir qual seria o pareamento mais adequado para realizar a comparação. Serão analisados os dois cenários (equivalência proposta pelo SINDSEP e equivalência proposta pela Prefeitura de SP. Assim, para fins de análise gráfica serão apresentadas as evoluções dos valores dos planos em ambos os cenários em caso de divergência. Ou seja, para verificar a evolução do valor total do plano “Padrão”, por exemplo, apresenta se um gráfico fazendo o pareamento dos dados de 2014- 2022 do plano Padrão com os dados de 2023-2024 do plano Bromélia (conforme indicado pela Prefeitura) e em seguida apresenta-se outro gráfico fazendo o pareamento dos dados de 2014-2022 do plano Padrão com os dados de 2023-2024 do plano Petúnia (conforme indicado pelo SINDSEP). 



    ………………………................................................................... 



    44. Os gráficos revelam trajetórias distintas nos comportamentos dos preços dos planos, dependendo do pareamento realizado nos planos analisados. Nos planos Padrão, Popular, Popular Infantil, Social, Social Infantil e Luxo, conforme a definição proposta pela Prefeitura de São Paulo, houve uma diminuição dos preços cobrados no período pós-concessão em relação aos do período préconcessão. É interessante também notar que esses preços apresentavam uma trajetória ascendente no período préconcessão, sendo que no período pós-concessão essa trajetória se tornou levemente decrescente. Importante, relembrar que a última coluna de todos os gráficos corresponde aos valores determinados pela decisão cautelar do Ministro-Relator. 45. Por outro lado, a sugestão de pareamento do SINDSEP revela que houve um aumento dos valores cobrados no período pós-concessão em relação aos do período préconcessão nesses mesmos planos (Padrão, Popular, Popular Infantil, Social, Social Infantil e Luxo). As mesmas trajetórias ascendentes no período pré-concessão e levemente decrescentes no período pós-concessão foram verificadas nesses casos.



    …………..…………….................................................................



    48. Em resumo, a análise realizada indica que não há grandes discrepâncias entre os preços estipulados e os valores divulgados pelas concessionárias. No entanto, observa-se que, para alguns planos, há divergências entre a Prefeitura de São Paulo e o SINDSEP quanto à metodologia de comparação dos planos antes e depois da concessão, o que, em certos casos, resulta em elevação dos preços no período pós-concessão.



    49. Conforme demonstrado no processo, é evidente o número significativo de casos em que esses preços não estão sendo devidamente praticados, resultando em prejuízos para a população”. 



     Após a emissão da nota técnica, proferi a decisão eDOC 140, na qual indeferi o pedido de reconsideração formulado pelo Município de São Paulo e concedi prazo para que as partes se manifestassem acerca do citado documento.



    No indeferimento do pedido de reconsideração, consignei:



    “3. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO À LIMINAR    



    Como visto, o Município réu enfatizou a existência de medidas que asseguram a modicidade tarifária e protegem os mais vulneráveis, como gratuidade para hipossuficientes e doadores de órgãos, bem como a fixação de preços sociais, conforme regulamentação específica (Decreto Municipal nº 59.196/2020 e Leis Municipais nº 17.582/2021, 11.479/1994 e 14.268/2007).  



    Refutou ainda a alegação de aumentos abusivos nas tarifas, mencionando levantamento da SP Regula, agência municipal responsável pela fiscalização do contrato, que indicaria que boa parte dos serviços teve redução de preços ou apenas reajustes moderados.  



    Dessa maneira, a controvérsia constitucional nesta ação centra-se na definição da possibilidade de estabelecer requisitos e limites à política tarifária, à luz da essencialidade do serviço público delegado e dos direitos dos usuários, em consonância com os preceitos fundamentais mencionados na liminar, notadamente o artigo 175 da Constituição Federal.  



    Em Nota Técnica juntada aos autos, o NUPEC (da Presidência do STF) expõe:   



    “42. Nas análises a seguir, a nota não irá definir qual seria o pareamento mais adequado para realizar a comparação. Serão analisados os dois cenários (equivalência proposta pelo SINDSEP e equivalência proposta pela Prefeitura de SP. Assim, para fins de análise gráfica serão apresentadas as evoluções dos valores dos planos em ambos os cenários em caso de divergência. Ou seja, para verificar a evolução do valor total do plano “Padrão”, por exemplo, apresenta-se um gráfico fazendo o pareamento dos dados de 2014-2022 do plano Padrão com os dados de 2023-2024 do plano Bromélia (conforme indicado pela Prefeitura) e em seguida apresenta-se outro gráfico fazendo o pareamento dos dados de 2014-2022 do plano Padrão com os dados de 2023-2024 do plano Petúnia (conforme indicado pelo SINDSEP). 



    ……………………….. 



    44. Os gráficos revelam trajetórias distintas nos comportamentos dos preços dos planos, dependendo do pareamento realizado nos planos analisados. Nos planos Padrão, Popular, Popular Infantil, Social, Social Infantil e Luxo, conforme a definição proposta pela Prefeitura de São Paulo, houve uma diminuição dos preços cobrados no período pós-concessão em relação aos do período pré-concessão. É interessante também notar que esses preços apresentavam uma trajetória ascendente no período pré-concessão, sendo que no período pós-concessão essa trajetória se tornou levemente decrescente. Importante, relembrar que a última coluna de todos os gráficos corresponde aos valores determinados pela decisão cautelar do Ministro-Relator. 



    45. Por outro lado, a sugestão de pareamento do SINDSEP revela que houve um aumento dos valores cobrados no período pós-concessão em relação aos do período pré-concessão nesses mesmos planos (Padrão, Popular, Popular Infantil, Social, Social Infantil e Luxo). As mesmas trajetórias ascendentes no período pré-concessão e levemente decrescentes no período pós-concessão foram verificadas nesses casos. 



    …………..…………… 



    48. Em resumo, a análise realizada indica que não há grandes discrepâncias entre os preços estipulados e os valores divulgados pelas concessionárias. No entanto, observa-se que, para alguns planos, há divergências entre a Prefeitura de São Paulo e o SINDSEP quanto à metodologia de comparação dos planos antes e depois da concessão, o que, em certos casos, resulta em elevação dos preços no período pós-concessão. 



    49. Conforme demonstrado no processo, é evidente o número significativo de casos em que esses preços não estão sendo devidamente praticados, resultando em prejuízos para a população.”  



    Assim, configura-se um elevado nível de dissonância do suporte empírico da lide constitucional, tornando inviável, em tais termos, reexaminar os fundamentos que levaram ao deferimento da tutela liminar, ou mesmo avançar para o desate do mérito.   



    Esta Relatoria, cumprindo os deveres inscritos no artigo 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, já por duas vezes concitou as partes e demais interessados a um diálogo que viabilize o melhor atendimento dos preceitos fundamentais em debate, quanto aos direitos e deveres constitucionais que marcam a prestação de um serviço público, consoante o artigo 175 da Constituição Federal.   



    Anoto que não se cuida de um serviço público corriqueiro, mas sim de uma atividade prestacional concernente a um dos momentos mais marcantes e dramáticos da existência humana, quando uma família enlutada precisa cuidar, em poucas horas e imersa em profundos sentimentos, de sepultar um ente querido.   



    O objeto que se debate nos autos é a resposta à pergunta: A QUE PREÇO? E não se cuida apenas da dimensão monetária - que pode representar o acesso ou não a um direito fundamental - mas inclusive do “preço” de um sofrimento adicional, por exemplo em face de uma cobrança escorchante ou de parâmetros obscuros que dificultam a decisão familiar.   



    Diante dessa moldura, é espantoso que não se constate a dimensão constitucional do tema, tentando reduzi-lo a um “negócio” ou a uma mera questão contratual. Mesmo que assim fosse, os contratos obviamente não estão imunes ao controle jurisdicional baseado em regras constitucionais e legais. Para deixar bem nítido e dissipar obnubilações: serviços públicos diretamente vinculados à VIDA e à MORTE são assuntos de estatura constitucional, não meramente de “mercado”.   



    Ademais, no atual estágio processual, inclusive à vista da cuidadosa e elucidativa Nota Técnica produzida pelo Dr. Guilherme Mendes Resende, assessor da Presidência do STF no âmbito do NUPEC, é essencial que o pareamento controvertido seja esclarecido de forma cooperativa, com boa fé e lealdade processual, conforme exigem os arts. 5°, 6° e 77 do Código de Processo Civil.   



    Destaco que, evidentemente, os nomes dos “pacotes” comercializados podem ter sido alterados, mas isso não modifica o núcleo da atividade material prestada preteritamente ou hoje, de modo que o pareamento é possível e necessário.”.



    Por meio de novas petições, as partes expuseram seus argumentos acerca da metodologia adotada para a comparação dos preços praticados antes e depois da concessão, considerando as alterações tanto nos valores quanto na nomenclatura e nas características dos serviços prestados após a concessão (eDOC 141 e 149).



    É o relatório. DECIDO.



    2. DA READEQUAÇÃO E COMPLEMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA:



    Diante da Nota Técnica nº 1/2025/NUPEC/STF, elaborada pelo NUPEC/STF, verifica-se que os serviços funerários, cemiteriais e de cremação no Município de São Paulo encontram-se em parcial desconformidade com os preceitos fundamentais consagrados em nossa Carta Magna. Para ilustrar essa constatação, destacam-se algumas passagens do referido documento técnico:



    “34. Os valores da tabela acima são os valores que supostamente deveriam estar sendo seguidos pelas concessionárias. Vale ressaltar que, a empresa Consolare [12] divulga, em seu endereço na internet apenas os valores, apenas os valores para a cessão de ossuário por tempo indeterminado. Já as funerárias Cortel [13] e Grupo Maya [14] apresentam os valores da tabela acima como suas tarifas oficiais. No caso da concessionária Velar [15], não foi possível encontrar informações sobre os preços dos serviços oferecidos em seu site.



    35. Sobre tal tabela, o artigo 71 do Decreto 59.196/2020 [16] estabelece que:



    Art. 71. Os prestadores dos serviços funerários afixarão em cada estabelecimento, em local visível ao público, bem como nas plataformas digitais, as seguintes informações:



    I - tabela com os valores dos serviços e produtos oferecidos;



    II - preços públicos e/ou tarifas máximas vigentes dos serviços e produtos; e



    III - informações relativas a gratuidades.



    36. Além disso, no edoc nº 66 (p. 1 a 4) da ADPF, documento comprobatório de comparação dos preços, os valores permaneceram em um mesmo nível relativo. Neste tocante, inclusive, foi demonstrado que alguns preços praticados pelas concessionárias seriam menores do que os valores reajustados do que era cobrado pelo SFMSP, conforme liminar. Sendo assim, visando preservar o interesse da população, os valores estipulados foram sempre os do limite inferior.



    37. Dessa forma, em tese, os valores não apresentaram um aumento substancial, pois, conforme informado pelas empresas — com exceção da Consolare e Velar, cujas tabelas de preços não foram encontradas em sua íntegra na internet —, os valores recomendados estão sendo divulgados. Esses valores, de acordo com o próprio município e suas tabelas anteriores, refletem ajustes modestos, incluindo, em alguns casos, reduções. No entanto, observa-se que, na prática, esses valores nem sempre são aplicados, o que sugere que o principal problema pode estar na fiscalização dos agentes, e não nos preços estipulados.



    .......................................................................................................



    V – Conclusão



    48. Em resumo, a análise realizada indica que não há grandes discrepâncias entre os preços estipulados e os valores divulgados pelas concessionárias. No entanto, observa-se que, para alguns planos, há divergências entre a Prefeitura de São Paulo e o SINDSEP quanto à metodologia de comparação dos planos antes e depois da concessão, o que, em certos casos, resulta em elevação dos preços no período pós-concessão.



    49. Conforme demonstrado no processo, é evidente o número significativo de casos em que esses preços não estão sendo devidamente praticados, resultando em prejuízos para a população.



    50. Diante desse cenário, a melhor solução parece ser o fortalecimento das ações de fiscalização desses serviços. Além disso, ampliar os meios de divulgação dos valores e dos direitos dos cidadãos pode facilitar a identificação de irregularidades e ajudar a prevenir situações abusivas como as relatadas.



    51. Recomenda-se que o poder público municipal elabore um guia informativo para os consumidores, detalhando os requisitos legais, os formulários necessários e os procedimentos para obtenção da gratuidade, garantindo ampla divulgação por meio de diferentes canais de comunicação, de forma ostensiva e acessível a toda a população.



    52. Por fim, recomenda-se um reajuste nos valores das multas aplicadas, de modo a restaurar seu papel dissuasório, considerando que, pelo volume de casos apontados, as penalidades atuais não estão cumprindo esse objetivo.”



    Como emerge dos autos, os serviços funerários, cemiteriais e de cremação no Município de São Paulo sofrem impactos negativos decorrentes de práticas mercadológicas agressivas, alheias até mesmo a alguns parâmetros estabelecidos pela própria municipalidade por meio de sua agência reguladora. Essa inadequação tem gerado desvios prestacionais que afrontam os preceitos constitucionais consagrados no artigo 175 da Constituição Federal:



    “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 



    Parágrafo único. A lei disporá sobre: 



    I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 



    II - os direitos dos usuários; 



    III - política tarifária; 



    IV - a obrigação de manter serviço adequado”.



    É fato notório que os serviços funerários, cemiteriais e de cremação possuem natureza essencial, pois envolvem o respeito à dignidade humana, exigindo que os ritos fúnebres sejam conduzidos de forma adequada e acessível a todos. Nesse contexto, o artigo 175 da Constituição Federal prevê que a prestação de serviços públicos pode ser delegada à iniciativa privada por meio de concessão, desde que sejam rigorosamente observados critérios de qualidade, fiscalização e atendimento às necessidades da população.



    Dessa forma, qualquer desvio prestacional, como a cobrança de preços abusivos, a baixa qualidade nas informações aos usuários e na execução dos serviços ou a falta de transparência na gestão, configura uma grave violação ao ordenamento jurídico, comprometendo a finalidade pública e a dignidade dos cidadãos.



    É evidente que a concessão desses serviços à iniciativa privada não exime o Poder Público da responsabilidade de assegurar a prestação adequada, conforme determina o preceito constitucional acima mencionado. Cabe ao Município fiscalizar e regulamentar a atuação das concessionárias, garantindo que os serviços sejam prestados com qualidade, transparência e em respeito aos direitos da população.



    Além disso, a política tarifária deve ser justa, clara e acessível, evitando que as concessionárias imponham valores excessivos ou estabeleçam barreiras econômicas que dificultem o acesso da população a esses serviços essenciais. A ausência de uma regulação eficaz favorece práticas abusivas e pode resultar em indevida exploração financeira, comprometendo a função social desses serviços e violando os princípios de dignidade e equidade previstos na Constituição.



    Por essa razão, a fiscalização rigorosa é indispensável para coibir práticas predatórias que possam prejudicar os usuários, sobretudo em um momento de extrema vulnerabilidade emocional, como a perda de um ente querido. 



    Neste passo, o Município de São Paulo deve garantir que sua agência reguladora disponha de estrutura material e recursos humanos adequados para o pleno desempenho de suas funções. A ausência de uma estrutura eficaz compromete a efetividade da regulação normativa, tornando-a inócua diante das demandas concretas do cotidiano dos paulistanos, o que pode favorecer práticas abusivas e a precarização dos serviços concedidos, configurando danos irreparáveis para as famílias dos falecidos.



    Com base na multicitada Nota Técnica do NUPEC/STF e na manifestação das partes, a medida cautelar anteriormente deferida deve ser ajustada para incluir a adoção de medidas efetivas de fiscalização das atividades das concessionárias e, se necessário, a aplicação das sanções cabíveis. O objetivo é garantir que a prestação do serviço público seja reconduzida aos padrões de qualidade, transparência e acessibilidade, em respeito ao interesse público e aos direitos da população, plasmados nos preceitos constitucionais referidos, especialmente o artigo 175, e em diplomas legais diversos, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 8987/1995 e a Lei nº 13.460/2017.



    Diante do exposto, complemento a decisão cautelar anteriormente decretada para determinar que o Município de São Paulo:



    (i) Amplie o acesso, de forma clara e facilitada, aos preços dos serviços, identificando os “pacotes” disponíveis e os itens que os compõem, com especial destaque para a política de gratuidade. Devem ser fornecidos esclarecimentos diretos e objetivos sobre quem tem direito à gratuidade, os procedimentos para solicitação e o prazo para a resposta da concessionária à família. Essas informações deverão ser publicadas no site da Prefeitura, em seção específica de fácil acesso e navegação, com a inclusão de fotos ilustrativas. Além disso, os mesmos dados devem ser afixados em local visível em todas as entradas de todos os cemitérios. As informações devem ser pertinentes também às famílias que celebraram contratos antes das concessões, portanto abrangendo prazos e condições dos serviços, taxas de manutenção etc. Prazo: 30 dias corridos.



    (ii) Assegure que, nos escritórios e demais pontos de atendimento das concessionárias, estejam disponíveis, em local visível e identificado em placa com letras grandes, cartilhas padronizadas, em formato definido pela SP Regula, contendo informações claras sobre os serviços, pacotes e direitos dos usuários. Antes da padronização, o modelo dessa cartilha deverá ser submetido à discussão em audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo e apresentado ao Tribunal de Contas do Município para análise. Prazo: 60 dias corridos.



    (iii) Promova a divulgação do canal de denúncias disponível 24 horas por dia para a população, por meio de campanhas informativas na televisão, rádio, sites e redes sociais, pelo período mínimo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar de 24 de março de 2025, garantindo amplo alcance e efetiva comunicação com os cidadãos.



    (iv) Apresente nos autos o número atual de fiscais designados especificamente para a fiscalização dos serviços cemiteriais e funerários, indicando se considera esse contingente suficiente para o cumprimento adequado de suas atribuições. Além disso, deve informar se há um plano de ampliação do quadro de fiscalização e, em caso positivo, detalhar os termos e prazos dessa expansão. Prazo: 10 dias úteis. 



    (v) Estabeleça um prazo específico para que entidades da sociedade civil e cidadãos que se sentiram lesados em face de atos pretéritos das concessionárias apresentem reclamações fundamentadas e objetivas. Além disso, deve processar e decidir tais demandas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adotando as providências cabíveis e apresentando o resultado dos procedimentos nestes autos. O prazo para recebimento dessas denúncias sobre atos pretéritos deve ser amplamente divulgado pela televisão, rádio, sites e redes sociais;



    (vi) Proceda ao reajuste das multas aplicáveis às concessionárias, conforme recomendado na Nota Técnica nº 1/2025/NUPEC/STF, garantindo que os valores sejam proporcionais à gravidade das infrações e suficientes para coibir práticas irregulares na prestação dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação. Tão logo o reajuste seja procedido, nos termos que o Município entender cabíveis, deve haver comunicação nestes autos.



    (vii) Até o dia 30 de outubro de 2025, apresente nos autos um relatório detalhado contendo o quantitativo de denúncias recebidas, as ações de fiscalização realizadas e as multas aplicadas no período de janeiro a outubro de 2025, assegurando a transparência e o acompanhamento das medidas adotadas para a adequada prestação dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação;



    (viii) Demonstre nos autos o funcionamento efetivo do sistema “Informe de Óbito”, esclarecendo se todos os hospitais estão cumprindo corretamente a obrigação de comunicação. Além disso, deve apresentar dados quantitativos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, para aferição da efetividade desse procedimento. Prazo: 15 dias corridos.



    No que se refere à medida cautelar anteriormente decretada, que determinou que, “até o exame de mérito, o Município de São Paulo restabeleça a comercialização e cobrança de serviços funerários, cemiteriais e de cremação tendo como teto os valores praticados imediatamente antes das concessões (‘privatização’), atualizados pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo até esta data”, entendo que sua manutenção se impõe, já que o próprio Ente municipal reconheceu que “o pareamento dos pacotes possui relevância diminuta frente à constatação do NUPEC de que as variações de preços não são relevantes se comparados os cenários diversos”. Esse reconhecimento demonstra que não há risco ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Assim, a prudência recomenda a manutenção da liminar deferida e, consequentemente, do teto dos preços, até que todas as obrigações de fazer acima discriminadas sejam integralmente cumpridas.



    Com a correção das falhas identificadas, incluindo o aprimoramento da fiscalização, a garantia de transparência na oferta e comercialização dos serviços, a adequação dos valores das multas e a disponibilização de um canal eficiente para denúncias, a decisão que fixou o teto dos preços poderá ser revista por ocasião da análise do mérito. Dessa forma, assegura-se que eventuais ajustes sejam realizados somente após a implementação efetiva das medidas necessárias para a proteção dos usuários e a regularização da prestação dos serviços.



    Nos termos do art. 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, submeto esta decisão a referendo do Plenário Virtual, sem prejuízo do seu imediato cumprimento.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente